Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720887-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. F. E. I. S. APELADO: W. R. D. M. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 48737461), que, nos autos da ação de busca a apreensão em alienação fiduciária proposta em face de WANDERSON RIBEIRO DE MOURA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Verifica-se pela petição de ID 50268188, que o agravado pugna pela habilitação do seu procurador nos autos, com a liberação de acesso e cadastramento; bem como pede a inaplicabilidade de sigilo e segredo de justiça na ação. No documento de ID 50268189, consta a procuração devidamente outorgada pelo recorrido ao advogado RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, OAB/GO 49.547, com poderes para atuar. Conforme dispõe do art. 189 do CPC, os atos processuais, via de regra, são públicos, e, no presente não verifico quaisquer das hipóteses que afastam a regra da publicidade. Posto isso, defiro os pleitos do recorrido para que o seu procurador seja habilitado aos autos e para que o sigilo seja afastado do processo. À Secretaria para que cadastre o procurador referenciado como advogado do recorrido e para que retire o segredo de justiça. Após, intime-se o apelado para oferecimento de contrarrazões à apelação no prazo legal. Cumpra-se. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador